Tribunal: TJBA
Processo: 8000111-82.2016.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000111-82.2016.8.05.0158 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JILVANEA LUCIO DE JESUS CERQUEIRA Advogado(s): MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA APELADO: MUNICIPIO DE MAIRI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: Apelação Cível. Ação Ordinária. Servidor Público Municipal em Cargo Comissionado. Natureza Transitória do Cargo. Férias e 13º Salário Devidos. Precedentes Judiciais. Verbas Devidas e Pagas pelo Município ora Apelado. Prova da Quitação das Verbas. Ausência de Prova em Contrário. Sentença Mantida. Recurso Desprovido. O cargo em comissão possui natureza transitória e de livre nomeação e exoneração, sendo assegurados aos servidores em tal situação o 13º salário e o gozo de férias anuais remuneradas, conforme o artigo 39, § 3º, da Constituição Federal. Comprovada a quitação das verbas devidas ao servidor comissionado, é improcedente o pedido de cobrança de valores supostamente não pagos. Apelação conhecida e desprovida. Sentença de primeiro grau mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000111-82.2016.8.05.0158, em que figuram como apelante JILVANEA LUCIO DE JESUS CERQUEIRA e como apelada MUNICIPIO DE MAIRI. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator.